Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706107-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: THAYANE FOGACA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de THAYANE FOGAÇA DE MEDEIROS, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 72355695), o apelante alega que: 1) o juízo considerou que a documentação apresentada era insuficiente para comprovar a contratação de mútuo bancário; 2) não foi realizada a devida instrução probatória do feito, pois o juízo não lhe deu a oportunidade de juntar provas indispensáveis ao seu livre convencimento; 3) houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide; 4) o acervo probatório demonstra a legitimidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes; 5) a contratação do crédito pessoal foi realizada através da conta corrente da apelada, de forma eletrônica, mediante acesso por senha pessoal; 6) o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documentação suficiente para ajuizamento da ação de cobrança; 7) não deve ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação; 8) a propositura da presente demanda só ocorreu em virtude do inadimplemento da obrigação pela apelada; 9) não houve trabalho excessivo que caracterizasse a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. Requer, preliminarmente, a cassação da sentença, por vício de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 72355696/ 72355697). Contrarrazões apresentadas (ID 72355701). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, em que o autor pretende a condenação do réu ao pagamento de R$ 192.053,73, em razão da contratação de empréstimo bancário. O autor narra que, em 25/11/2020, as partes celebraram contrato de empréstimo (no 4475604) no valor de R$ 124.990,00, com parcelas mensais de R$ 2.525,65, até julho de 2023. Todavia, em 20/03/2021, a ré deixou de cumprir com sua obrigação de pagar e tornou-se inadimplente. Aduz que, quando do ajuizamento da ação, a dívida perfazia o total de R$ 192.053,73. Por fim, afirma que buscou, diversas vezes, a resolução do conflito amigavelmente (sem êxito). Nesse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na parte que interessa, transcreva-se trecho da sentença (ID 72355693): “apesar do arrazoado autoral e da apresentação de documentos que discriminam o débito, não foi apresentado pelo autor nenhum documento que comprove a existência do débito ou a disponibilidade do crédito à requerida. Isso porque, apesar de alegar que a contratação se deu de forma eletrônica, sequer foi juntado o extrato bancário de conferência da transação eletrônica. Com efeito, o mero documento de evolução da dívida não é suficiente para comprovar o empréstimo bancário ou a manifestação de vontade da requerida em contratar dívida perante a parte autora. É possível concluir, por conseguinte, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, como determina a regra inserta no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. O autor, ora apelante, insurge-se contra a sentença. Defende a legitimidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) BANCO BRADESCO, querendo, apresente documentos que demonstrem a disponibilização do valor supostamente contratado na conta corrente da ré/apelada, tais como: comprovante de transferência ou depósito bancário, PIX, TED, entre outros. 2) THAYANE FOGAÇA DE MEDEIROS, apresente extratos discriminados de sua conta corrente (agência 02219, conta 0243084), com todas as entradas e saídas, no período compreendido entre setembro de 2020 e março de 2021. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator